Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. PARCELAS REMANESCENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão, pois o acórdão foi claro e coerente ao destacar que não há abusividade ou ilegalidade no contrato firmado entre partes devidamente informadas de que se trata de contrato de cartão de crédito consignado, no qual consta autorização irrevogável e irretratável para o desconto semanal em remuneração para o pagamento da fatura do cartão de crédito.
3. Tampouco há omissão quanto à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, que são expressamente aplicadas na apreciação do caso.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.